Tribunal: TJMT
Processo: 0005770-64.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005770-64.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO BARNABE DA SILVA - CPF: 040.395.091-02 (APELANTE), MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 049.150.761-56 (APELANTE), SILVANA DE MELLO E SILVA MORAES - CPF: 495.856.571-04 (VÍTIMA), VALDEMIR DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 655.430.251-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Condenação mantida. Suficiência probatória. Revisão de dosimetria. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Francisco Barnabé da Silva e Mateus Rocha de Oliveira contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas seguras e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação dos apelantes; e (ii) saber se a dosimetria da pena observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quanto à fração de aumento da pena-base em virtude de circunstâncias judiciais negativas.

III. Razões de decidir

3.
A autoria e materialidade delitivas encontram-se suficientemente comprovadas por provas documentais, imagens de segurança, reconhecimento parcial e análises técnicas que vinculam Mateus ao aparelho celular deixado no local e Francisco ao veículo utilizado na fuga.

4. A negativa de autoria por parte dos réus não encontra respaldo no conjunto probatório, cuja robustez afasta a aplicação do princípio
“na dúvida, a favor do réu”.

5. A revisão da dosimetria se impõe diante do aumento excessivo da pena-base, em descompasso com a fração de 1/6 por vetorial negativa prevista pela jurisprudência consolidada do STJ, ausente justificativa idônea para o acréscimo de 100% sobre a pena mínima legal.

IV. Dispositivo.

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por furto qualificado quando evidências técnicas, testemunhos e elementos materiais interligam os réus ao local e aos instrumentos do crime. 2. A pena-base deve observar o critério de proporcionalidade, sendo desproporcional a elevação superior à fração de 1/6 por circunstância judicial negativa sem fundamentação concreta e idônea.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 155, § 4o, I e IV; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.895.576/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.09.2022; TJMT, N.U 1004200-32.2023.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta
pela Defensoria Pública em favor de Mateus e Francisco, contra a sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0005770-64.2020.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV). Mateus foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa. A pena aplicada ao apelante Francisco foi de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição dos apelantes, ao argumento de que não há provas seguras e incontestes da autoria delitiva. Quanto ao apelante Francisco Barnabé da Silva, sustenta que não foi preso em flagrante, não teve objeto do furto apreendido em sua posse e que não foi reconhecido pelas vítimas, afirmando ainda que havia vendido o veículo supostamente utilizado na prática criminosa antes dos fatos.

Em relação ao apelante Mateus Rocha de Oliveira, sustenta que não foi reconhecido pelas vítimas e que a prova produzida apresenta contradições quanto à sua identificação nas imagens. Subsidiariamente, requer a redução da pena base aplicada, pela diminuição do valor atribuído às circunstâncias judiciais negativadas (Id 270592593).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id 270592598).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 278635876).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
0005770-64.2020.8.11.0042.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 270592433 – fls. 1/3):

No dia 26 de novembro de 2019, por volta das 15h20min, na residência sita à Rua Nova Iguaçu, No 726, Bairro Cophema, nesta Comarca, os denunciados MATEUS e FRANCISCO, em liame subjetivo e divisão de tarefas com mais dois comparsas não identificados, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram 01 (um) televisão AOC de 42”, 01 (um) televisão Samsung 32”, roupas, sapatos, 03 (três) relógios Technos e Tommy Hilfiger, 02 (dois) aparelhos da SKY, 01 (um) roteador de wi-fi, perfumes, jóias, 01 (um) aparelho de vídeo game X-Box One, das vítimas Silvana de Melo e Silva Moraes e Valdemir de Oliveira Morais.

Ressai dos autos que no dia e hora dos fatos, a vítima Valdemir de Oliveira Morais recebeu ligação telefônica do segurança questionando se ele estava em sua residência, visto que o portão estava aberto. A vítima respondeu que não, e logo em seguida ligou para sua esposa, que também informou que não estava em casa. Neste momento concluiu que sua residência havia sido furtada.

Entretanto, ao chegarem em casa, as vítimas se depararam com o portão da garagem fora do trilho e a porta dos fundos arrombada. Ao adentrarem na residência, encontraram o interior todo revirado e logo sentiram falta dos objetos acima apontados.

Na mesma ocasião, as vítimas localizaram dentro da sua residência um aparelho celular, branco, da marca Samsung, cujo proprietário é o denunciado Mateus Rocha de Oliveira.

Ao acessar um aplicativo de mensagens no celular do denunciado Mateus, observou que ele mantinha conversas sobre atividades criminosas com um indivíduo denominado “Bagu”, além de ligações perdidas do numeral “9 9953-0190”.

As vítimas entregaram à autoridade policial o telefone celular encontrado, e dois pen drives que contêm as imagens do circuito interno de monitoramento, contribuindo para desvendar a autoria.

Após detida análise nas imagens do sistema de segurança da residência, a DERF constatou que o veículo automotor é um Ford Ka, placa
PYZ-2071
, cor preta, ano 2017/2018, de propriedade do indiciado
Francisco Barnabé
, conforme se observa às fls. 25.

Mesmo com análise minuciosa das imagens, não se sabe quem era a segunda pessoa que invadiu a casa juntamente com o denunciado Mateus, tampouco quem estava aguardando dentro do carro.

Contudo, no relatório apresentado pelo Senhor Delegado de Polícia, consta que referente à propriedade do automóvel utilizado no crime e à posse do telefone de denunciado Francisco, comprovando-se sua efetiva participação no delito.

Após o regular processamento,
Mateus foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa. A pena aplicada ao apelante Francisco foi de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

I – Quanto ao pedido de absolvição.

Os apelantes almejam a absolvição por suposta ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, alegando que as evidências apresentadas constituem meros indícios insuficientes para embasar um decreto condenatório.

O pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório de investigação, auto de avaliação indireta, termo de apreensão (Id 270592433 – fls. 9/10, 14, 19/29, 42/43), bem como pelos depoimentos colhidos durante em Juízo.

A vítima Silvana relatou que sua residência foi invadida em 26 de novembro de 2019, por volta das 15h20, quando, juntamente com o seu esposo, se encontravam ausentes. Explicou que os criminosos adentraram o imóvel após removerem parcialmente o portão eletrônico de seu trilho e arrombaram a porta de vidro blindex dos fundos utilizando instrumento similar a pé de cabra, danificando a fechadura sem quebrar o vidro.

Detalhou que foram subtraídos diversos bens de valor, incluindo três televisores, dois aparelhos de DVD, um console Xbox, perfumes, joias, relógios e outros objetos. Descreveu que as câmeras de segurança da residência e de vizinhos captaram imagens de pelo menos dois indivíduos entrando na casa, possivelmente um terceiro que permaneceu no veículo.

Contou que encontraram um aparelho celular esquecido por um dos autores no quintal, próximo à varanda frontal. Disse que ao acessarem o conteúdo do dispositivo, visualizaram conversas e imagens de um dos suspeitos, cuja fisionomia também foi registrada pelas câmeras, embora com rosto parcialmente coberto por boné. Afirmou ter visto nas gravações o suspeito saindo da casa portando uma televisão.

Confirmou que foi possível identificar o veículo utilizado na fuga através das imagens de segurança - um Ford Ka com placa visível -, sendo este meio de transporte empregado para levar os bens subtraídos.

A vítima Valdemir corroborou integralmente a narrativa de sua esposa, confirmando que a residência foi invadida e furtada no bairro Copema. Explicou que os criminosos arrombaram o portão e a porta de blindex com ferramenta similar a pé de cabra, sem quebrar o vidro, subtraindo diversos objetos incluindo televisores, videogame, roupas, calçados e outros itens de valor.

Contou que no jardim foi encontrado o celular pertencente aos criminosos, contendo conversas em grupos de WhatsApp e perfis vinculados a redes sociais. Relatou ter visto mensagens e fotos no aparelho, que foram entregues à autoridade policial. Confirmou que as imagens do perfil no celular coincidiam com a aparência de um dos criminosos captados pelas câmeras de segurança, identificado como homem de camisa azul e boné.

Declarou que as câmeras registraram os criminosos saindo da casa com mochilas e objetos furtados, incluindo televisores e videogame. Disse que o veículo Ford Ka usado no crime foi identificado nas imagens com placas visíveis, podendo ampliar as gravações para melhor visualização. Afirmou ter reconhecido um dos criminosos através da comparação entre o perfil do celular encontrado e as imagens das câmeras de segurança.

Francisco negou qualquer envolvimento no furto, alegando desconhecimento dos fatos e afirmando não conhecer o coacusado Mateus. Sobre o veículo Ford Ka de sua propriedade, declarou tê-lo vendido em junho ou julho de 2019 a indivíduo identificado apenas como "Demir", já falecido, residente em Santa Helena. Informou que, devido ao financiamento em curso, o automóvel permaneceu registrado em seu nome, embora tenha afirmado possuir contrato de venda extraviado.

Confrontado com informações do relatório policial sobre número telefônico vinculado ao seu CPF que teria contatado o aparelho deixado no local do crime, Francisco disse desconhecer o número e sugeriu que terceiros cadastraram linha telefônica em seu nome. Admitiu que o veículo utilizado na ação criminosa era de sua propriedade, mas insistiu não mais possuí-lo à época dos fatos, não apresentando documentação comprobatória da alegada venda.

Esclareceu nunca ter sido intimado ou ouvido em sede policial sobre o crime, declarando trabalhar regularmente em serviços gerais de limpeza e segurança vinculados a bufê de eventos, negando envolvimento recente com práticas criminosas.

O interrogatório revelou inconsistências quanto à alegada venda do veículo utilizado no crime, cuja posse e propriedade formal ainda recaíam sobre o interrogando, sem prova documental do repasse a terceiro.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada através de múltiplas evidências que se complementam harmonicamente.

Quanto ao réu Mateus: o aparelho celular deixado no local do crime foi identificado como sendo de sua propriedade, conforme relatório de investigação anexado aos autos. A análise técnica demonstrou que o perfil do celular estava associado diretamente ao réu. Embora a vítima tenha enfrentado dificuldades para reconhecimento pleno, confirmou elementos compatíveis com as evidências técnicas produzidas.

Em relação ao apelante Francisco: o veículo Ford Ka, placa PYZ 2071, registrado em seu nome, foi utilizado na fuga e aparece nas imagens captadas durante o crime, transportando os objetos subtraídos. Embora tenha alegado venda do veículo, não apresentou documentos comprobatórios da alienação, permanecendo o automóvel registrado em seu nome. O número telefônico associado ao réu foi utilizado para contatar o celular de Mateus, reforçando o vínculo entre ambos e a participação conjunta no delito.

O conjunto probatório revela-se robusto e harmônico, envolvendo relatórios policiais que identificam Francisco como proprietário do veículo utilizado no crime e Mateus como proprietário do celular encontrado na cena; fotografias que mostram os criminosos transportando os bens em direção ao carro de Francisco; e conexões telefônicas entre os réus, demonstrando a atuação conjunta na empreitada criminosa.

Não há espaço para aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, pois as provas apresentadas são suficientes e seguras para sustentar a condenação dos apelantes.

Vale destacar que em crimes dessa natureza, rotineiramente praticados às escondidas, sem presença de testemunhas presenciais, a palavra da vítima constitui elemento probatório de fundamental importância, não apenas para indicação da autoria, como também em relação ao proceder dos agentes, especialmente quando os fatos são expostos com segurança e coerência, aliando-se às demais evidências colhidas na instrução processual.

Na jurisprudência pátria, em crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva na posse do agente gera presunção de autoria, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou comprovar sua boa-fé, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

Para este Tribunal de Justiça:

A declaração extrajudicial da vítima, segundo a qual um conhecido teria visto o acusado no local do crime, não foi confirmada em juízo e diverge dos demais elementos colhidos na fase inquisitorial. As circunstâncias da apreensão dos objetos não comprovam a posse direta ou recente pelo acusado, inviabilizando a imputação segura da prática do crime, por meio da presunção de autoria e inversão do ônus probatório. 5. A alegada confissão informal, atribuída ao acusado por um dos policiais, não possui lastro probatório documental ou confirmação judicial, sendo inidônea para embasar condenação, conforme art. 197 do CPP e jurisprudência do STJ. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.
(N.U 0000221-33.2018.8.11.0078, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025)

Desse modo, a autoria delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo robusto conjunto probatório produzido, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou em aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”.

II – Quanto à dosimetria da pena
.

Alternativamente à pretensão absolutória, a defesa postula a redução do critério utilizado para valorar cada circunstância judicial negativa, diminuindo a pena-base.

Com razão.

A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

De acordo com o Enunciado Orientativo de n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao apelante Francisco,
na primeira fase da dosimetria, o magistrado singular analisou as circunstâncias judiciais, observando que a culpabilidade do réu é normal à espécie do crime. Verificou-se que Francisco Barnabé é reincidente, circunstância devidamente considerada na segunda fase.

O Juízo utilizou corretamente o inciso IV do §4o (concurso de pessoas) para qualificar o furto, empregando a qualificadora de rompimento de obstáculo como circunstância desfavorável na primeira fase, já que o crime foi praticado mediante arrombamento da fechadura da porta de blindex com pé de cabra, conforme demonstrado nos autos.

A pena-base foi estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em relação ao apelante Mateus
, o magistrado observou que a culpabilidade é normal à espécie do crime, verificando que possui maus antecedentes. Utilizou o inciso IV do §4o (concurso de pessoas) para qualificar o furto, empregando a qualificadora de rompimento de obstáculo como circunstância desfavorável, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, tornando-a definitiva ante a ausência de outras fases.

O aumento de 2 anos sobre a pena mínima (equivalente a 100% de incremento) para cada réu mostra-se desproporcional e em descompasso com os critérios orientativos estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena-base em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão:

Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“a dosimetria da pena deve observar critérios proporcionais e razoáveis, sendo possível a readequação da pena-base dos apelantes mediante acréscimo de 1/6 para cada circunstância judicial negativa”
(N.U 1004200-32.2023.8.11.0006, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025).

O aumento de 100% (cem por cento) aplicado pelo juízo singular extrapola manifestamente os parâmetros de razoabilidade, especialmente quando se considera que o crime, embora grave, não apresentou circunstâncias excepcionais que justificassem tamanha exasperação.

Além disso, o rompimento de obstáculo, embora configure circunstância desfavorável, não possui gravidade suficiente para ensejar a duplicação da pena mínima. A ausência de fundamentação específica para justificar a quantidade aplicada viola o princípio da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

Assim, a aplicação do parâmetro de 1/6 por circunstância judicial negativa atende suficientemente aos fins da pena (reprovação e prevenção do crime).

Portanto, imperiosa se faz a reforma da dosimetria para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade consolidados pela jurisprudência superior.

Diante disso, procedo à readequação da pena:

Quanto ao apelante Francisco:

1a Fase
-
Ao analisar as circunstâncias judiciais, observo que a
culpabilidade
do réu é normal à espécie do crime.

Por outro lado, verifico que o réu Francisco é reincidente, o que será levado em consideração na segunda fase da dosimetria da pena.

Ausente nos autos elementos que demonstrem acerca da
conduta social
, sendo sua análise inviável à luz do direito penal do fato.

A
personalidade
também não pode ser avaliada, já que o Juízo carece de conhecimentos técnicos em áreas como psicologia e psiquiatria, sendo vedada qualquer inferência subjetiva. O
motivo
do crime é a tentativa de obtenção de lucro fácil por meio ilícito, circunstância inerente à própria figura típica.

Utilizarei o inciso IV do § 4o (concurso de pessoas) para qualificar o furto e, a outra, de rompimento de obstáculo, será usada como
circunstâncias ruins
, já que o crime foi praticado mediante arrombamento de fechadura da porta de blindex com um pé de cabra, conforme demonstrado nos autos. Portanto, deve ser considerado como circunstância desfavorável. O
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática delitiva.

Assim, considerando que o apelante FRANCISCO possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo
a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

2a Fase
-
inexistem atenuantes. Presente a agravante da reincidência, o réu possui condenação com trânsito em julgado oriunda da ação penal n. 0022073-37.2012.8.11.0042, razão pela qual agravo a pena em 1/6, estabelecendo a pena intermediária em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa
.

3a Fase
- inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual estabeleço a pena definitiva em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa
, e
estipulo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao apelante Mateus:

1a Fase
-
Ao analisar as circunstâncias judiciais, observo que a
culpabilidade
do réu é normal à espécie do crime.

Por outro lado, observo que o apelante Mateus ostenta
maus antecedentes
, uma vez que a condenação registrada na execução penal no 2001924-97.2023.8.11.0042, embora tenha transitado em julgado em momento posterior aos fatos narrados neste feito, pode ser considerada para esse fim, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte entende que condenações por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes.
(AgRg no HC n. 936.417/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025)

Ausente nos autos elementos que demonstrem quanto a
conduta social
, sendo sua análise inviável à luz do direito penal do fato.

A
personalidade
também não pode ser avaliada, já que o Juízo carece de conhecimentos técnicos em áreas como psicologia e psiquiatria, sendo vedada qualquer inferência subjetiva. O
motivo
do crime é a tentativa de obtenção de lucro fácil por meio ilícito, circunstância inerente à própria figura típica.

Utilizarei o inciso IV do § 4o (concurso de pessoas) para qualificar o furto e, a outra, de rompimento de obstáculo, será usada como
circunstâncias ruins
, já que o crime foi praticado mediante arrombamento de fechadura da porta de blindex com um pé de cabra, conforme demonstrado nos autos. Portanto, deve ser considerado como circunstância desfavorável. O
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática delitiva.

Assim, considerando que o apelante MATEUS possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo
a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

2a Fase
– sem atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária em
2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

3a Fase
- inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual estabeleço a pena definitiva em
2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa
, e
estipulo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para
reformar a respeitável sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena, adequando as reprimendas aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixando as penas definitivas para
FRANCISCO em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa
, e para
MATEUS a pena de
2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa
.

Permanecem inalteradas as demais disposições da sentença de Id 270592588, inclusive o regime de pena estabelecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025